Tribunal: TJPA
Processo: 0805601-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805601-55.2021.8.14.0000

PACIENTE: JHEYSIRREL BARBOSA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ART. 157, §3º, INCISO II, DO CPB. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FEITO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 52 DO STJ E 01 DO TJE/PA. FEITO QUE AGUARDA A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ação penal está com instrução concluída, na fase de alegações finais, fato que enseja a aplicação da Súmula nº 52 do STJ, a qual esclarece que: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Por sua vez, a Súmula nº 01 desta Corte de Justiça estabelece que: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”. A própria autoridade coatora informou (ID 5496421) que, os autos estão na fase de memoriais finais por parte da defesa, para ulterior prolação da sentença. Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, o processo se encontra, atualmente, na fase de alegações finais, as quais, diferente do que afirma a defesa, já foram apresentadas pelo Órgão Ministerial no dia 02/07/2021. Ocorre que, o paciente não apresentou as suas alegações finais, contingência, esta sim, que dá causa ao não encerramento do feito, a fim de corroborar que a própria defesa vem dando causa ao atraso da persecução penal. Com efeito, pode-se dizer que, o tempo até então percorrido não se mostra, ainda, desarrazoado, merecendo realce não só o entendimento jurisprudencial e majoritário, relativo à
flexibilização dos prazos processuais
, como também a questão da pandemia do coronavírus e o fato de o processo se encontrar, atualmente, em fase de alegações finais, não havendo qualquer desídia por parte do juízo.

2. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Rossival Cardoso Calil
e
Nayara Cristina de Jesus Ferreira
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Jheysirrel Barbosa Carvalho
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0000661-85.2020.8.14.0042
(
LIBRA
).

Consta da
impetração
(ID 5427149) que o paciente se encontra hoje recolhido no
Complexo Prisional de Marituba/PA (PEM III)
, tendo sido
indiciado criminalmente
em meados de
março de 2020
, pela suposta prática do
crime de latrocínio
, no município de Ponta de Pedras/PA, região do Marajó, sendo, em seguida,
decretada a sua prisão preventiva
. Em
04/11/2020
, o paciente teve sua
audiência de instrução e julgamento
, por videoconferência, tendo sido ouvidas as
testemunhas de acusação e de defesa
, ocasião em que
a defesa requereu a liberdade provisória do paciente
, sendo que o Ministério Público se posicionou pelo
indeferimento
do pleito e o juízo seguiu o mesmo raciocínio, reconhecendo que a garantia processual já estava garantida, porém,
por suposição, entendeu que o paciente poderia fugir antes de receber o resultado da futura sentença
.

Os impetrantes sustentam que,
durante toda sua instrução processual, o paciente esteve na qualidade de réu preso
, sempre tendo
bom comportamento
,
obedecendo as normas do sistema prisional
, não tendo sido encontrado
nenhum vestígio de que o paciente constrangeu ou ameaçou testemunhas
e
muito menos mostrou intenção de fugir
, uma vez que sempre sustentou sua inocência.

Aduzem os impetrantes que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em face de
excesso de prazo
, já que o mesmo se encontra
custodiado há, aproximadamente, 12 (doze) meses
, sem que, até a data da presente impetração, tenha sido
proferida sentença
nos respectivos autos.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, com o consequente
alvará de soltura
, para que o paciente possa aguardar a devida sentença em liberdade ao lado de sua família, comprometendo-se a observar todos os atos jurídicos que possam surgir pela frente. No mérito, requerem a concessão definitiva do
writ
.

Em
23/06/2021
,
reservei-me para apreciar o pedido de liminar
após as
informações
da autoridade coatora (despacho ID 5466469), as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 072/2021-GAB-JUIZ
, datado de
24/06/2021
(ID 5496421).

A autoridade coatora informa que se trata de
ação penal
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de
Jheysirrel Barbosa Carvalho
, visando a incursão deste nas penas do art. 157, §3º, inciso II, do CPB (
latrocínio
), tendo como
vítima fatal Diniz Rodrigues Tavares
.

Após discorrer acerca dos fatos narrados na denúncia, o juízo comunica que,
a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente
, bem como pela
busca e apreensão em sua residência
, as quais foram
deferidas
pelo juízo em
05/06/2020
.

Relata que, o paciente foi
preso
no dia
10/06/2020
, tendo o Ministério Público pugnado pela
conversão da prisão temporária em prisão preventiva
, no que foi seguido pela autoridade policial ao término do inquérito e deferido pelo juízo. Em decisão datada de
29/07/2020
, o juízo
recebeu a denúncia
e determinou a
citação do acusado
. O paciente foi
citado
no dia
31/07/2020
e apresentou
resposta à acusação
por intermédio de advogado dativo. O juízo
ratificou o recebimento da denúncia
e
designou audiência de instrução
.

Destaca que, o paciente constituiu advogado aos autos que se
reservou a apresentar a tese meritória nas derradeiras alegações
. A
audiência de instrução foi realizada no dia 04/11/2020, o Ministério Público apresentou alegações finais e, em que pese a defesa do paciente ter sido intimado por 02 (duas) vezes, não consta dos autos alegações finais defensivas
.

Assevera que, em
05/06/2020
, o juízo
decretou a prisão temporária, seguida de decretação de prisão preventiva do paciente Jheysirrel Barbosa Carvalho
, tendo em vista a necessidade de
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, diante da
existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, além da
natureza do crime
imputado ao paciente (
latrocínio
).

Por fim, o
paciente não ostenta antecedentes criminais
e
o processo se encontra aguardando as alegações finais por parte da defesa do paciente
, para ulterior prolação da sentença. Acrescenta ainda que, a alegada mora processual se justifica em decorrência do momento em que vivemos com a pandemia provocada pelo coronavírus.

Em face de meu
afastamento funcional
, em virtude de
atestado médico (PA-MEM-2021/22910)
, no
período de 24/06/2021 a 08/07/2021
(despacho de ordem, ID 5498084), os autos foram
redistribuídos
ao
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
, o qual
indeferiu a liminar postulada
(decisão ID 5503254).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação da ordem
(parecer ID 5539027).

Vieram-me os autos
conclusos
para análise do mérito.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que as pretensões dos impetrantes estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se no
excesso de prazo na formação da culpa
,

vez que
o paciente preenche todos os requisitos para aguardar o trâmite processual em liberdade
.

Analisando os autos, quanto ao
excesso de prazo alegado
, constato que a ação penal está com
instrução concluída
, na fase do art. 402 do CPPB, fato que enseja a aplicação da Súmula nº 52 do STJ, a qual esclarece que:
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
.

Por sua vez, a Súmula nº 01 desta Corte estabelece que:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

A própria autoridade coatora informou (ID 5496421) que,
os autos estão na fase de memoriais finais por parte da defesa
, para ulterior prolação da sentença, fato este confirmado por minha assessoria, em pesquisa realizada no
Sistema Libra
do TJE/PA, conforme cópia do
Ato Ordinatório
, datado de
06/07/2021
, que, dando conta de que
o Ministério Público apresentou alegações finais em 02/07/2021
, determinou a
intimação do advogado de Jheysirrel Barbosa Carvalho para apresentar alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias
, no entanto,
até o presente momento, não consta no
Sistema LIBRA
do TJE/PA, o registro de alegações finais protocoladas pela defesa
.

Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, o processo se encontra, atualmente, na
fase de alegações finais
, as quais, diferente do que afirma a defesa,
já foram apresentadas pelo Órgão Ministerial no dia 02/07/2021
. Ocorre que,
o paciente não apresentou as suas alegações finais, contingência, esta sim, que dá causa ao não encerramento do feito
,
a fim de corroborar que a própria defesa vem dando causa ao atraso da persecução penal
.

Com efeito, pode-se dizer que,
o tempo até então percorrido não se mostra, ainda, desarrazoado
, merecendo realce não só o entendimento jurisprudencial e majoritário, relativo à
flexibilização dos prazos processuais
, como também a
questão da pandemia do coronavírus
e o
fato de o processo se encontrar, atualmente, em fase de alegações finais
, não havendo qualquer desídia por parte do juízo.

Assim,
tendo sido realizada a audiência com a oitiva das testemunhas, bem como o interrogatório do acusado, estando encerrada a instrução criminal, creio que a alegação de excesso de prazo está perfeitamente superada
, razão pela qual não merece ser acolhida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 64/STJ E 52/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo, havendo troca de tiros com agentes penitenciários, bem como em razão do risco de reiteração delitiva, porquanto os pacientes possuiriam condenações anteriores por crimes de roubo. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos pacientes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura deles.
4. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 5.
In casu
, o retardo na conclusão do processo não pode ser imputado ao Poder Judiciário, porquanto foi motivado pela Defesa, que formulou pedido de reabertura da instrução quando o feito já se encontrava em fase de alegações finais. Consoante disposto na Súmula 64/STJ, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa". 6. Ademais, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ)
. 7. As questões relacionadas à ausência de realização de exame traumatológico e de ouvida do responsável pela aparição de uma arma de fogo nos autos, não foram objeto de análise no acórdão do Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 619042 / PE, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0270040-7, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 15/06/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 21/06/2021).

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERITO DIRETO E IMINENTE. ARTS. 304, 305, 306 E 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PROCESSUAIS. RAZOABILIDADE. PANDEMIA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Na hipótese, verifica-se que a questão referente à prisão preventiva não foi objeto de análise pela Corte Estadual, eis que já apreciada em writ anterior, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento deste Tribunal Superior de Justiça.
3. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes
. 4. Da análise do autos, verifica-se que embora o paciente esteja preso cautelarmente desde 15/8/2020, ou seja, há menos de um ano, constata-se que o processo observa seu trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, bem como a presença de dois acusados e a situação de pandemia da Covid-19. Colhe-se das informações do Juízo processante de 25/1/2021, que o paciente foi preso em 15/8/2020, a denúncia foi recebida em 23/9/2020, o paciente foi citado em 24/10/2020, tendo a audiência de instrução e julgamento ocorrido em 16/12/2020.
Informa o Magistrado, finalmente, que seria dado vista às partes para se manifestar quanto ao laudo pericial juntado aos autos e, após, nova vista para alegações finais, fase em que se encontra o processo, atraindo, assim, a incidência da Súmula n. 52 do STJ, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 5. Assim, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente, passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão de suposto excesso de prazo, na medida em que o alegado atraso no encerramento da instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade, não havendo falar em desídia do Poder Judiciário
. 6. Ademais, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior. 7.
Habeas corpus
não conhecido, com recomendação, de ofício, de celeridade e que o Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco-AC continue a reexaminar a necessidade da segregação cautelar, nos termos do disposto na Lei n. HC 634665. (HC 634665 / AC, HABEAS CORPUS 2020/0339942-0, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 04/05/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 10/05/2021).

Assim caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003, 288 E 307, AMBOS DO CP (PORTE ILEGAL DE ARMAS DE USO PERMITIDO E RESTRITO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSA IDENTIDADE EM SUA FORMA TENTADA).
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito estiver aguardando, apenas, a apresentação de alegações finais pelas partes, estando já encerrada a instrução criminal, nos termos do que preconiza a Súmula nº 52 do STJ
; 2. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese; 4. Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, quando estas se revelarem absolutamente insuficientes. 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (3084909, 3084909, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-12, Publicado em 2020-05-18).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2021